Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719968-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA FIGUEIROA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA FIGUEIROA, BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2015011042089-4 distribuída à egrégia 3a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 15:00:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator